Tribunal: STF
Processo: AI 853791
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.